Tribunal: STF
Processo: AI 623595
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: ausência
   de prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados
   no RE, não examinados pelo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral,
   que não conheceu do recurso especial dada a inviabilidade do
   reexame das provas referentes às supostas ilegalidades
   verificadas na distribuição de cestas básicas. Incidência da
   Súmula 282.